Tribunal: TJMT
Processo: 1036657-29.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036657-29.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (EMBARGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (EMBARGANTE), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (EMBARGANTE), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAUJO - CPF: 019.392.861-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO), S. S. J. - CPF: 108.575.451-08 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE MELO LEMOS - CPF: 120.803.156-25 (ADVOGADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), JEFFERSON VIEIRA JOSE - CPF: 315.083.978-56 (EMBARGADO), HELIS YUMI KAWAMURA DE ARAUJO - CPF: 074.573.829-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO MENOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – RENDIMENTOS LÍQUIDOS – ARGUIÇÃO DE PEDIDO
EXTRA PETITA
PELA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO

- AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE – VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO -
EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Como a parte autora foi vencedora na maioria dos pedidos, deve haver a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1036657-29.2023.8.11.0003

EMBARGANTES:
S. S. J, representado por sua genitora JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO E JEFFERSON VIEIRA JOSÉ

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
S.S.J, representada por sua genitora JAKELINE DRYELI MORAIS SILVA DE ARAÚJO e JEFFERSON VIEIRA JOSÉ,
em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id. 344349874), que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
, para
readequar o valor dos alimentos
, para 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos do alimentante.

O embargante
(Jefferson Vieira José),
sustenta, em síntese, a existência de
contradição

no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão teria incorrido em julgamento
extra petita
,
com violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão majorou a obrigação alimentar para
20% dos rendimentos líquidos
do alimentante, embora, segundo defende, não tenha havido pedido das partes nesse exato patamar ou nessa base de cálculo, asseverando que, no apelo da parte adversa, teria sido postulada apenas a retomada dos efeitos da tutela de urgência anteriormente fixada em
15% dos rendimentos brutos
, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado (Id. 348581384.)

No segundo recurso,
S. S. J.
, representado por sua genitora, aduz a existência de
omissão

no julgado, sob o fundamento de que, embora o acórdão tenha dado parcial provimento à apelação para readequar o valor dos alimentos, deixou de apreciar
pedido expresso de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau
,
bem como de sua

majoração em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta que a matéria foi deduzida de forma específica no apelo, inclusive com argumentação no sentido de que a gratuidade da justiça teria sido deferida apenas à parte autora, não constituindo motivo para afastar a condenação do apelado ao pagamento da verba honorária.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, com manifestação expressa sobre a fixação dos honorários sucumbenciais e sobre a majoração recursal (Id. 349001396).

A parte agravada (SSJ, representada por sua genitora) apresentou as contrarrazões, pugnando pelo rejeição dos aclaratórios e a parte agravada (Jefferson) não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DO MENOR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – RENDIMENTOS LÍQUIDOS – ALIMENTANTE INSERIDO NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO – MEDIDA MAIS ADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante, conforme a dicção do §1º, do artigo 1.694, do Código Civil, em observância ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Se o valor arbitrado pelo Juízo de origem não se mostra capaz de atender às necessidades do filho menor, é necessária a majoração dos alimentos, considerando a capacidade financeira do alimentante.

Nos casos nos quais o alimentante possua fonte de renda certa e determinada, decorrente do recebimento de remuneração fixa e periódica, se mostra mais adequado que os alimentos incidam sobre os seus rendimentos líquidos.”

Para tanto, o embargante
(Jefferson Vieira José)
sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que teria havido julgamento
extra petita
, com violação aos arts. 141 e 492 do CPC, porquanto fixados os alimentos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, quando, segundo afirma, o pedido recursal limitava-se ao restabelecimento da tutela anteriormente deferida no percentual de 15% sobre os rendimentos brutos.

A irresignação, contudo, não revela qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, analisando o binômio necessidade-possibilidade e fixando os alimentos em percentual considerado adequado às circunstâncias fáticas comprovadas. A definição do percentual e da base de cálculo dos alimentos decorreu do exame do conjunto probatório e da devolutividade recursal, não configurando julgamento
extra petita.

Cumpre destacar que o órgão julgador não está adstrito à exata fundamentação jurídica invocada pelas partes, mas sim aos limites do pedido, podendo atribuir ao fato a qualificação jurídica que entender pertinente, desde que não ultrapasse os contornos da pretensão deduzida, o que foi devidamente observado no caso.

Com relação aos embargos opostos por
S. S. J.
, representado por sua genitora, aduz a existência de
omissão

no julgado, sob o fundamento de que, embora o acórdão tenha dado parcial provimento à apelação para readequar o valor dos alimentos, deixou de apreciar
pedido expresso de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em primeiro grau
,
bem como de sua

majoração em sede recursal
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Com relação aos pedidos da embargante, assiste parcial razão a recorrente, quanto à alegada omissão referente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, não na forma pleiteada.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau julgou a demanda
parcialmente procedente
, circunstância que impõe a fixação de honorários advocatícios, com observância do art. 85 do CPC, contudo, como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, a parte requerida-embargante deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Lado outro, a majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, de modo a evidenciar o trabalho adicional do patrono da parte vencedora na instância superior.

No caso em exame, houve
parcial provimento do recurso
, circunstância que afasta a incidência da regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não se está diante de manutenção integral da sucumbência anteriormente fixada. Ao contrário, o resultado do julgamento importou modificação da decisão recorrida, com readequação dos ônus sucumbenciais, o que inviabiliza a pretendida majoração automática da verba honorária.

Com essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela parte autora, sem atribuição dos efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC e
REJEITO
os aclaratórios opostos pela parte requerida, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026